Tribunal: TJES
Processo: 5011874-24.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011874-24.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBYSON CRISTOPHER DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. ART. 350 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Robyson Cristopher da Silva, preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).

A autoridade coatora homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança de R$ 1.000,00. O paciente, contudo, permaneceu preso por não possuir condições financeiras de arcar com o valor.

Liminar deferida para dispensar o pagamento da fiança e determinar a expedição do alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão unicamente pelo não pagamento da fiança arbitrada, diante da comprovada hipossuficiência do paciente, configura constrangimento ilegal a ser sanado por meio de Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 350 do Código de Processo Penal autoriza a dispensa da fiança nos casos de pobreza, a fim de não tornar a liberdade provisória inviável por razões econômicas.
6. A permanência do paciente no cárcere, após reconhecida a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, demonstra constrangimento ilegal, visto que a prisão se fundamentou exclusivamente na incapacidade de pagamento da fiança.
7. A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES presume a hipossuficiência quando o valor da fiança não é recolhido no prazo de 72 horas.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a manutenção da prisão cautelar em virtude apenas do não pagamento da fiança por réu hipossuficiente viola o direito à liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Habeas Corpus conhecido e ordem concedida, confirmando a liminar, para dispensar o recolhimento da fiança arbitrada e determinar a expedição de alvará de soltura em favor de Robyson Cristopher da Silva, se por outro motivo não estiver preso.

Tese de julgamento
:

“A manutenção da prisão cautelar apenas em razão do não pagamento da fiança, diante da hipossuficiência econômica do paciente, configura constrangimento ilegal.”

“O art. 350 do CPP autoriza a dispensa da fiança nos casos de pobreza, devendo o juiz garantir a efetividade da liberdade provisória já deferida.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII;
CPP, arts. 312, 319 e 350.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 453.793/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 04/10/2018, DJe 18/10/2018;
STJ, AgRg-HC 816.299/ES, Relª Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 13/06/2023, DJe 19/06/2023;
STJ, HC 568.693/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
conceder a ordem de habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5011874-24.2025.8.08.0000

PACIENTE:
ROBYSON CRISTOPHER DA SILVA

AUT. COATORA:

JU
Í
ZO DO PLANT
Ã
O DA AUDI
Ê
NCIA DE CUST
Ó
DIA DE S
Ã
O MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de ROBYSON CRISTOPHER DA SILVA, em razão de suposto constrangimento ilegal praticado pelo Juízo do Plantão da Audiência de Custódia de São Mateus/ES. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de furto simples, tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

O impetrante alega que a autoridade coatora, ao homologar a prisão em flagrante, concedeu a liberdade provisória ao paciente, mas a condicionou ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00, o que não foi cumprido em razão de sua hipossuficiência econômica.

A decisão liminar deste relator deferiu o pedido, dispensando o recolhimento da fiança e determinando a expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

O Ministério Público, em parecer (id.15306234), manifestou-se pela manutenção da decisão que concedeu a liberdade provisória sem fiança, concordando com o deferimento do pleito.

Pois bem.

Como cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual d
o
paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Contudo, a controvérsia central do presente
habeas corpus
diz respeito à manutenção da prisão do paciente, que teve a liberdade provisória concedida na audiência de custódia, mas condicionada ao pagamento de fiança, valor este que o acusado não conseguiu arcar.

Outrossim, o Código de Processo Penal, em seu artigo 350, faculta ao juiz a dispensa da fiança em casos de pobreza. No caso dos autos, a autoridade coatora, em audiência de custódia, concedeu a liberdade provisória ao paciente por entender ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

No entanto, condicionou o benefício ao recolhimento da fiança, o que, de fato, não ocorreu. A permanência do paciente no cárcere por dias, unicamente por não ter recursos para pagar a quantia arbitrada, demonstra sua hipossuficiência financeira.

Sendo assim, a Recomendação conjunta nº 01/2015 do TJES corrobora com o argumento da impetrante, estabelecendo que, decorridas 72 ( setenta e duas) horas sem o recolhimento da fiança, deve-se presumir a hipossuficiência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a manutenção da prisão exclusivamente em razão do não pagamento da fiança, quando já reconhecida a desnecessidade da prisão cautelar, configura constrangimento ilegal.

Nesse sentido, transcrevo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE FIANÇA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. ART. 350 DO CPP. APLICAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. É assente na jurisprudência desta Corte que a manutenção da prisão cautelar somente pela falta de pagamento de fiança, arbitrada a pessoa reconhecidamente pobre, configura constrangimento ilegal. 2. A própria permanência no cárcere por mais de 72 horas após o arbitramento da fiança, por si só, já é forte indício da incapacidade econômica do acusado. 3. Ordem concedida, para, confirmando a liminar, dispensar o pagamento de fiança e, por conseguinte, determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso." (STJ - HC 453.793/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/10/2018, DJe 18/10/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. " (HC n. 399.732/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter pago a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade. (STJ; AgRg-HC 816.299; Proc. 2023/0124776-0; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 13/06/2023; DJE 19/06/2023).

O precedente do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 568.693/ES, de caráter vinculante, é aplicável ao caso. A
ratio decidendi
do julgado é clara ao assentar que a manutenção da prisão cautelar, baseada exclusivamente na incapacidade financeira de arcar com a fiança, configura constrangimento ilegal, especialmente quando não subsistem os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, a decisão que manteve a prisão do paciente unicamente pelo não pagamento da fiança, em que pese a ausência de requisitos para a prisão preventiva, configura constrangimento ilegal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de
CONHECER
do presente
habeas corpus
e
CONCEDER a ordem
, para dispensar o recolhimento da fiança arbitrada e, por conseguinte, determinar a expedição do alvará de soltura em favor de ROBYSON CRISTOPHER DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.